Tribunal: TJMT
Processo: 0015867-90.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015867-90.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANI PAULA RODRIGUES - CPF: 535.336.741-34 (EMBARGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 480.504.741-00 (EMBARGADO), DANIELA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 034.864.051-01 (EMBARGADO), CLAUDENIR ANDRADE DA SILVA - CPF: 002.800.521-03 (EMBARGADO), EURENICE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 501.595.501-49 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 065.938.088-90 (EMBARGADO), JANE MARIA DA SILVA BORGES - CPF: 298.069.538-60 (EMBARGADO), RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES - CPF: 459.694.181-53 (EMBARGADO), GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 496.644.251-68 (EMBARGANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVO – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA –
ANIMUS DOMINI
– LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
AFASTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Diante do critério da fungibilidade, ainda que os autores, ora apelados, tenham interposto a ação em outra modalidade, verifica-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, de modo que, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID no 50475960 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0015867-90.2013, desproveu o recurso apresentado em face de SILVANI PAULA RODRIGUES E OUTROS.

Em suas razões de ID no 5175295, a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a interrupção da prescrição aquisitiva pelo despacho inicial na ação reivindicatória ajuizada pelo embargante.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID no 53221950.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão com relação a interrupção da prescrição aquisitiva pelo despacho inicial na ação reivindicatória ajuizada pelo embargante.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao preenchimento dos requisitos pelas partes autoras, ora apeladas, para aquisição por usucapião dos lotes 21, 22, 23 e 24, da Quadra 11, do Loteamento Chácara Paraíso, na cidade de Rondonópolis - MT, dentro dos limites e confrontações especificados na inicial, reconhecido pelo Julgador a quo.

Inicialmente, o apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado a quo sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia no laudo de georreferenciamento para a constatação do período de ocupação da área objeto do litígio

Melhor razão falta ao recorrente nesta alegação.

(...)

Prosseguindo, acerca da arguição do apelante de que a sentença prolatada se deu de maneira extra petita, visto que o usucapião extraordinário concedido não foi pleiteado pelos recorridos na inicial, mas apenas este direito na modalidade especial coletiva, sendo incabível a aquisição da posse pelos apelados em qualquer espécie de usucapião, também tenho que lhe falta direito.

Em atenção ao princípio da fungibilidade, ainda que os autores, ora recorridos, tenham interposto a ação em outra modalidade, qual seja, usucapião especial coletivo, verificando-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DISPENSA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ –
CRITÉRIO DA FUNGIBILIDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da USUCAPIÃO extraordinária dispensa a comprovação de justo título e boa-fé. 2.
Diante do critério da FUNGIBILIDADE, ainda que o apelado tenha interposto a ação na modalidade ordinária, verifica-se que o mesmo preencheu o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, qual seja, 15 (quinze) anos, e assim deve-lhe ser declarada a USUCAPIÃO
.” (N.U 0003206-79.2013.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA -
FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO - POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO -
USUCAPIÃO RURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória. A Cautelar de Produção de Provas, a exemplo da Notificação ou até mesmo do Protesto, para interromper a prescrição aquisitiva, exige finalidade específica e declarada, vale dizer, há que se opor a posse arguida por quem a sustenta tê-la exercido de forma mansa e pacífica.
Não se revela julgamento extra-petita a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescrição aquisitiva.
” (N.U 0015610-39.2011.8.11.0002, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) (grifo nosso)

Superado este debate, adentrando ao mérito da demanda, é cediço que, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo, in verbis:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso dos autos, os autores, ora apelados, conseguiram demonstrar, de forma satisfatória, os requisitos essenciais à aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva., qual seja, a posse mansa e pacífica pelo tempo superior a 10 (dez) anos, estabelecendo no imóvel suas moradias habituais, com animus de possuidor da coisa.

Aliás, o douto julgador de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, bem asseverou ao aduzir o quanto segue:

"Os documentos carreados ao feito pela parte autora são hábeis a comprovar as suas alegações, na medida em que possuem o condão de confirmar o seu animus de possuidor da coisa.

Consigno que, em que pese o simples pagamento dos impostos não ser suficiente para caracterizar o direito a usucapião, este fato aliado aos cuidados e benfeitorias realizados no imóvel caracterizam o direito a aquisição da propriedade pela usucapião em favor da parte autora.

A prova existente nos autos confirma, pois, que a parte autora exerce a posse sobre o imóvel por lapso temporal superior a 10 (dez) anos; que esta posse é exercida com ânimo de dono; e que, no tempo de exercício da posse não houve qualquer oposição do proprietário.

(...)

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, principalmente em razão da parte ré não ter se desincumbido de seu ônus probatório que, para obstar o direito do requerente, deveria comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do mesmo, restando procedente a lide, conforme aresto:

(...)

Os depoimentos pessoais das partes e das testemunhas, inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram de forma demasiada a prova documental produzida pelos autores da AÇÃO DE USUCAPIÃO, confirmado de modo muito satisfatório a existência dos requisitos necessário para a atribuição da propriedade.

SILVANI PAULA RODRIGUES, quando ouvida em juízo, afirmou que mantém a posse dos terrenos desde 2007, tendo iniciado a construção de sua moradia no ano de 2008, e só iniciado a turbação da posse, pelo advogado do requerido GILBERTO, no ano de 2011.

As declarações da autora SILVANI foram confirmadas pelos depoimentos de DANIELA SOARES DO NASCIMENTO (que afirmou que reside no lote 22, tendo ali construído sua casa no ano de 2010; e que Silvani entro na posse da área em 2007); de CLAUDENIR ANDRADE DA SILVA (que afirmou que reside no local desde 2010 e sabe que Silvani foi quem chegou primeiro ao loteamento); de EUNICE FERREIRA DE ANDRADE (que afirmou que reside no local desde 2012, que seu filho reside no local desde 2010, e que sabe que Silvani ali reside desde 2007); de LINDOMAR ALVES DA SILVA (que afirma que entrou na posse dos lotes em 2012 e Silvani já se encontrava no local); de CESÁR NERY DE ARRUDA VIEIRA (que afirmou que reside próximo dos autores acerca de 16 anos, que quando os autores chegaram ao local só havia mato na área, e que Silvani chegou ao lote no ano de 2007); de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (que afirmou que chegou na área em 2011 e Silvani já ali se encontrava); e de GEOVANE RODRIGUES DE PAULA (que afirmou que reside no lote 21 desde 2017, e quando ali chegou havia apenas mato no local).

Ademais, o próprio requerido afirmou, no seu depoimento judicial, que comprou as chácaras em 2005/2006, mas que a matrícula só foi regularizada em 2013; e que nunca foi cuidar pessoalmente do imóvel, vigiando o mesmo fazendo em médias duas visitas por ano; e que soube da ocupação em 2006.

A testemunha do requerido, EDSON GONZALES SANTANA, também declarou que vendeu os lotes para o requerido em 2005/2006; que conhece o local desde 2001; e que não havia nada nos lotes, apenas mato." (grifo nosso)

Portanto, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram o direito dos apelados de usucapir a área em litígio.

Neste contexto, considerando que os autores, ora recorridos, comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel em questão pelo lapso de tempo exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, com animus domini, deve ser reconhecido o direito deles de adquirir a propriedade do imóvel por usucapião, o que impõe a manutenção da procedência do pedido inicial.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020